Tribunal: TJPA
Processo: 0814386-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814386-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.085 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE DESCONTOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 e no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, na qual o agravante, alegando situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, requereu a suspensão de cobranças e descontos, a limitação dos descontos mensais, a vedação de restrições creditícias, a apresentação de contratos, a abertura de conta judicial para depósitos e a fixação de multa diária. O juízo de origem deferiu a gratuidade judiciária e postergou a apreciação da tutela de urgência para a audiência conciliatória. Em sede recursal, foi deferida parcialmente tutela para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do agravante, tendo sido posteriormente fixada astreinte de R$ 300,00 em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a postergação da apreciação do pedido de tutela de urgência para a audiência de conciliação, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, esvazia a tutela jurisdicional e autoriza a atuação imediata do Tribunal; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, é cabível a concessão de tutela recursal para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do agravante e para acolher os demais pedidos formulados no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 e o art. 104-A do CDC instituem regime de prevenção e tratamento do superendividamento orientado pela proteção da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e das condições materiais mínimas de subsistência do consumidor de boa-fé.

O procedimento de repactuação de dívidas privilegia a composição entre consumidor e credores, mas não autoriza que a tramitação processual agrave, na prática, a situação material do consumidor quando há probabilidade de comprometimento severo da renda mensal.

A decisão agravada não enfrenta de forma efetiva a urgência deduzida, pois reserva a análise do pedido para a audiência conciliatória sem oferecer solução imediata para quadro de comprometimento substancial da remuneração, o que esvazia a tutela jurisdicional e compromete a utilidade do processo.

A limitação dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração líquida ao teto de 30% constitui medida adequada e proporcional para resguardar provisoriamente o mínimo existencial do agravante, sem importar exoneração da dívida nem supressão definitiva das obrigações assumidas.

Os pedidos de suspensão global das cobranças por 180 dias, de suspensão geral da exigibilidade dos demais valores, de vedação ampla de restrições creditícias, de abertura de conta judicial e de apresentação de todos os contratos extrapolam os limites da cognição sumária recursal e exigem apreciação mais aprofundada pelo juízo de origem, com contraditório, participação de todos os credores e adequada individualização das modalidades contratuais.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085 recomenda prudência jurisdicional, porque reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, razão pela qual a limitação mantida nesta sede deve ficar restrita aos descontos consignados incidentes diretamente sobre a remuneração.

A astreinte fixada em R$ 300,00 mostra-se razoável e proporcional para assegurar a efetividade da ordem judicial e, por isso, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A postergação da análise da tutela de urgência para a audiência conciliatória, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, não prevalece quando o quadro probatório indica comprometimento substancial da renda e risco ao mínimo existencial do consumidor. 2. É cabível, em agravo de instrumento, a limitação provisória dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração líquida do devedor ao teto de 30%, como medida de preservação do mínimo existencial. 3. Os pedidos que demandam cognição ampliada, contraditório e individualização das diversas modalidades contratuais devem ser apreciados no juízo de origem, no âmbito próprio da ação de repactuação de dívidas. 4. O Tema 1.085 do STJ não autoriza a extensão automática da limitação aplicável aos descontos consignados aos débitos em conta-corrente previamente autorizados. 5. A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial deve ser mantida quando se revela adequada, razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC, art. 104-A e art. 104-A, § 4º, IV. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085. TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18.08.2022, pub. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0814386-64.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA
.

AGRAVADO:
NU PAGAMENTOS S.A. E OUTROS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES
CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A. e outros
.

Consta dos autos que o agravante, ao ajuizar a demanda originária, postulou, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças em curso, dos descontos incidentes sobre sua remuneração, da exigibilidade de valores reputados incompatíveis com sua capacidade de pagamento, bem como a vedação de restrições creditícias, ao argumento de que se encontraria em situação de superendividamento, com grave comprometimento do mínimo existencial.

O magistrado de origem deferiu o benefício da gratuidade judiciária, porém reservou a apreciação do pedido liminar para a audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, sem, contudo, deliberar de forma imediata sobre a tutela de urgência requerida.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a ausência de apreciação do pedido urgente equivale, na prática, a indeferimento tácito da tutela postulada, configurando negativa de prestação jurisdicional; assevera, ainda, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente porque os descontos incidentes sobre sua renda comprometeriam integralmente — ou em percentual excessivo — seus proventos líquidos, inviabilizando sua subsistência digna.

Requereu, assim, o provimento do recurso para:
(i) suspender, por 180 (cento e oitenta) dias, todas as cobranças relativas aos contratos de empréstimos, consignados ou não;
(ii) limitar os descontos mensais ao percentual de 30% da remuneração líquida;
(iii) determinar a apresentação de todos os contratos pelos agravados;
(iv) viabilizar conta judicial para depósito dos valores;
(v) suspender a exigibilidade dos demais valores até a audiência conciliatória;
(vi) proibir restrições nominais e creditícias; e
(vii) fixar multa diária em caso de descumprimento.

Em decisão monocrática proferida em sede de tutela recursal, foi deferido parcialmente o pedido de efeito ativo, para determinar a imediata limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração líquida do agravante ao teto de 30%, até ulterior deliberação.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante, foi reconhecida omissão quanto ao pedido de imposição de multa diária, tendo sido fixada astreinte no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial, mantidos os demais termos da decisão embargada.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, necessidade de regular contraditório e incidência do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, especialmente quanto à licitude dos descontos em conta-corrente quando previamente autorizados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
abstenção de intervenção
, por inexistir interesse público primário ou hipótese legal que imponha atuação ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão de origem que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior, bem como se, diante do quadro fático-jurídico delineado, mostra-se cabível a concessão das medidas postuladas pelo agravante no âmbito deste agravo de instrumento.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu, no sistema consumerista, disciplina voltada à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural, com nítido viés de proteção à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à preservação das condições materiais mínimas de subsistência do consumidor de boa-fé. Nesse contexto, o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor instituiu mecanismo processual próprio para a repactuação de dívidas, mediante plano de pagamento, audiência conciliatória e preservação do mínimo existencial.

Não se ignora que o procedimento legal privilegia a composição entre consumidor e credores, com manutenção, tanto quanto possível, das garantias e das formas originariamente pactuadas. Todavia, também é certo que a teleologia do diploma impede que a tramitação do procedimento se converta, na prática, em fator de agravamento da situação material do consumidor, sobretudo quando demonstrado, em juízo de probabilidade, comprometimento severo da renda mensal.

No caso concreto, a decisão agravada não enfrentou, de modo efetivo, a urgência deduzida, limitando-se a reservar a análise do pedido para a audiência conciliatória, sem solução imediata para quadro que, segundo a inicial e os documentos acostados, indicava comprometimento substancial da remuneração do agravante. Em hipóteses tais, a postergação da análise do pedido urgente esvazia a tutela jurisdicional e compromete a utilidade do próprio processo, justificando a atuação do Tribunal.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR . DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. INAPLICABILIDADE . LEI 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVEDOR-CONSUMIDOR . DIGNIDADE HUMANA. ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DECISÃO REFORMADA . 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos de empréstimos até o julgamento final de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. 2 . O caso em questão não se amolda à discussão travada no Tema 1.085, pois não discute a legalidade dos descontos em si, nem a aplicação analógica dos limites legais de consignação, e sim a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, das salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei nº 14.181/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. 3 . Não se trata de mera revisão dos contratos de empréstimo assumidos pela agravante, cujo objeto se circunscreva à discussão de abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos. Cuida-se, na verdade, de processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 4. Com as alterações empreendidas pela Lei nº 14 .181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora - e extrema - do superendividamento. 5. Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo . 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). 6 . Institui-se o direito do consumidor-devedor à repactuação das dívidas nessa situação extrema, por plano de pagamento aos credores com prazo máximo de 5 (cinco) anos, admitidas dilação dos prazos de pagamento, suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes. 7. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. 8 . Lado outro, a suspensão da exigibilidade das cobranças deve ser dar sob o pálio da proporcionalidade, tendo como medida o absolutamente necessário para a garantia do mínimo existencial. E, em consonância com a sistemática da repactuação de dívidas por superendividamento, a tutela de urgência se submete ao ?condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento? (art. 104-A, § 4º, IV, do CDC). 9 . No caso concreto, os descontos têm consumido a integralidade da renda mensal da agravante, e restou infrutífera a audiência conciliatória com os credores, razão pela qual foi deflagrado o procedimento judicial de revisão ampla e integração dos contratos e repactuação das dívidas. 10. Portanto, não é apenas plausível a alegação de superendividamento narrada, como presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento da agravante e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. 11 . Concedida parcialmente a tutela de urgência para limitar pela metade os descontos referentes aos empréstimos consignados e para desconto em conta corrente, até o julgamento final do processo. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (TJ-DF 07170696620228070000 1607830, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/08/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)

Entendo, pois, que assiste razão parcial ao agravante.

Isso porque, em juízo de cognição própria deste recurso, mostra-se legítima a manutenção da medida já deferida em sede liminar recursal, consistente na limitação dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração líquida do agravante ao teto de 30%, porquanto tal providência se revela adequada e proporcional à preservação do mínimo existencial, sem importar, neste momento, exoneração da dívida ou supressão definitiva das obrigações assumidas, cuidando-se, em verdade, de mera contenção provisória do grau de comprometimento da renda.

De outra parte, os demais pleitos recursais não comportam acolhimento nesta via, ao menos por ora.

O pedido de suspensão global, por 180 dias, de todas as cobranças relativas a contratos consignados e não consignados, bem como a pretendida suspensão da exigibilidade dos demais valores, a vedação ampla de restrições creditícias, a abertura de conta judicial para depósitos mensais e a determinação de apresentação de todos os contratos no bojo deste agravo, extrapolam os limites de cognição recursal sumária e reclamam apreciação mais aprofundada no juízo de origem, no ambiente próprio da ação de repactuação, com a participação de todos os credores, observância do contraditório e adequada individualização das modalidades contratuais efetivamente pactuadas.

Nesse ponto, cumpre observar que a própria contraminuta aponta a existência de diversos tipos de contratação, circunstância relevante, sobretudo porque o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo, por analogia, aplicável a limitação legal própria dos empréstimos consignados em folha. Tal distinção recomenda prudência jurisdicional, de modo que a limitação ora mantida deve permanecer restrita, nesta sede, aos descontos consignados incidentes diretamente sobre a remuneração, sem extensão automática a outras modalidades de débito contratual.

A providência, portanto, deve ser preservada nos exatos contornos em que já deferida: suficiente para resguardar, de forma imediata, a subsistência digna do agravante, mas sem avançar, de forma prematura, sobre questões que dependem de melhor instrução e delimitação no processo originário.

No tocante à multa cominatória, já houve integração da decisão em sede de embargos declaratórios, com fixação de astreinte de R$ 300,00 (trezentos reais), em valor razoável e proporcional, apto a assegurar a efetividade da ordem, razão pela qual deve ser mantida.

Em suma, a solução juridicamente mais adequada é o provimento parcial do agravo de instrumento, para reformar, em parte, a decisão recorrida e confirmar, no mérito, a tutela recursal já anteriormente deferida, sem acolhimento dos demais pleitos formulados no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a decisão agravada e:

a) confirmar, em caráter meritório recursal, a tutela anteriormente deferida, a fim de determinar a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração líquida do agravante ao teto de 30% (trinta por cento), até ulterior deliberação do juízo de origem no âmbito da ação de repactuação de dívidas;

b) manter a multa diária já fixada em sede de embargos de declaração, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de posterior revisão, de ofício ou a requerimento, caso necessária;

c) indeferir os demais pedidos recursais, notadamente os de suspensão global das cobranças relativas a contratos consignados e não consignados, suspensão geral da exigibilidade dos demais valores, abertura de conta judicial, vedação ampla de restrições creditícias e determinação genérica de apresentação de contratos nesta sede recursal, por demandarem apreciação no juízo de origem, com observância do contraditório e da adequada instrução do feito.

Comunique o juízo a quo.

A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal;

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau na qualidade de
custos legis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026